Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0708176-64.2019.8.07.0009 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE LAURA FRANÇA DE SOUSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL GOMES DA SILVA EMBARGADO: ANTÔNIO DOS SANTOS DRUMOND DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE LAURA FRANÇA DE SOUSA SILVA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta que a decisão embargada é omissa quanto à fundamentação, uma vez que o recurso não trata de pedido de reexame de prova, mas sim de pedido de revaloração das provas relevantes a se definir qual das partes efetivamente detinha a posse da chácara. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.100.730/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AGR no (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030